Tribunal: TJDFT
Processo: 0014191-18.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0014191-18.2013.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARMEN LUCIA PARREIRA, DEBORA MARISE DE OLIVEIRA, JACIARA CRISTINA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JACIARA CRISTINA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que, nos autos da ação de inventário, que tramita pelo rito do arrolamento comum, homologou o esboço de partilha apresentado pelas partes, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros, bem como determinou a expedição do competente formal de partilha após o trânsito em julgado da sentença. Depois, determinou que o inventariante fosse intimado para comprovar o recolhimento imposto de transmissão causa mortis ou do ato declaratório de isenção, no prazo de 30 dias (ID 23439123). A sentença transitou em julgado no dia 11/04/2020, conforme certidão de ID 23439125. Após, houve a expedição do formal de partilha (ID 23439127) e a intimação da Fazenda Pública para lançamento do imposto devido (ID 23439131), oportunidade em que o DISTRITO FEDERAL tomou ciência da sentença e interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 23439132), o DISTRITO FEDERAL sustenta, em síntese, que o Juízo de origem autorizou a expedição do formal de partilha, após o trânsito em julgado da sentença, sem exigir que o espólio comprovasse, previamente, a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública. Diz que, além do recolhimento do ITCD, há outros tributos lançados em nome do espólio, conforme certidão positiva de débitos anexada ao recurso (ID 23439133). Defende que o recurso deve ser recebido no duplo efeito. Colaciona precedentes da 1a Turma, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o artigo 192, do Código Tributário Nacional, prevalece sobre as disposições do Código de Processo Civil. Afirma que o artigo 662, do atual Código de Processo Civil, é mera reprodução do artigo 1.034, do Código de Processo Civil de 1973, destacando que, sob a sua égide, não havia dúvida quanto à obrigatoriedade de prévia comprovação da regularidade fiscal no âmbito do arrolamento, para fins de ultimação da partilha. Alega que a única diferença entre o Código de Processo Civil de 1973 e o Código vigente, no que tange à matéria tributária, reside na redação conferida por este último ao § 2o, do artigo 659, o qual, por sua vez, deve ser interpretado em consonância com o artigo 192, do Código Tributário Nacional, e o artigo 31 da Lei de Execução Fiscal, que exigem prova de quitação dos tributos junto ao Poder Público, para que seja realizado julgamento de partilha ou adjudicação. Sustenta, ainda, que o disposto no artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado em consonância com o artigo 664, § 5o, do referido diploma legal, que exige quitação prévia dos tributos como condição para o encerramento do arrolamento. Argumenta que a sentença proferida submete o recorrente a tratamento mais gravoso do que o concedido a qualquer credor quirografário, que, nos termos do artigo 663 do Código de Processo Civil, possui direito de ter reservado bens suficientes para o pagamento de seus créditos. Ressalta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, tanto no arrolamento comum, quanto no arrolamento sumário, não se admite a adjudicação dos bens sem a prévia quitação das obrigações tributárias devidas pelo espólio. Assevera que a aplicação irrestrita do artigo 659, § 2o, da Lei Processual, impede que os herdeiros obtenham a isenção do imposto, haja vista que tal benefício depende de requerimento formal dos interessados, nos termos do Decreto no 34.982/2013. Requer, ao final, o recebimento do recurso no duplo efeito e a reforma da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos, condicionando-se tal expedição à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Anexou ao recurso a certidão positiva de débitos de ID 23439133. Sem preparo, em face da isenção legal. Em contrarrazões (ID 23439137), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso. Por meio da decisão de ID 23504036, esta Relatoria determinou o sobrestamento dos autos, em observância à admissibilidade do Tema no 1.074, do Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute a seguinte tese: Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015, bem como em razão da determinação de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a referida questão de direito. Posteriormente, os apelados apresentaram a manifestação de ID 30525944, na qual anexaram comprovante de pagamento do ITCD (IDs 30525945 ao 30525947, e ID 30525954). Intimado para se manifestar sobre a permanência do interesse em recorrer (ID 30607169), o DISTRITO FEDERAL reiterou seu interesse recursal, em virtude da existência de outros débitos tributários em nome do espólio (IDs 30945222 ao 30945225). Em seguida, os apelados foram intimados para comprovar o pagamento dos débitos informados pelo apelante (ID 31140251), oportunidade na qual informaram desconhecer o paradeiro do veículo; que nunca tiveram acesso a ele e só o incluíram no inventário por terem, quando da ida à Fazenda Pública do DF para tratar do ITCD, sido informados do seu cadastro junto ao CPF do falecido. Acrescentaram que não possuem condições de quitar o débito e que tentaram realizar baixa do veículo junto ao DETRAN sem êxito (ID 31264222). Relatados, decido. Ante a comprovação do recolhimento do ITCD pelo espólio, não mais se justifica a manutenção do sobrestamento do recurso, na medida em que o Tema no 1.074, do Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento, nada menciona a respeito de outros débitos tributários. Pelo exposto, reconheço o pagamento do imposto de transmissão causa mortis (ITCD) e determino o prosseguimento do feito. Após a intimação das partes e o transcurso do prazo para eventual recurso, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator